Tribunal: TJMT
Processo: 1048450-34.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048450-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCELINA RO ONHIWE - CPF: 023.433.241-74 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMP
ORÁRIO.IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FGTS.INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário
.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessi
dade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordi
nário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 295914875/PJe2
,

pág
.
7) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 295914875/
PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 68meses (ID 295914875/PJe2 página 7), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido entre um
a contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de proc
esso seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam preced
idas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍ
VEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de Julgamento: 1
5/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as
verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT
DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/
2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,

p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, ei
s que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1048450-34.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARCELINA RO ONHIWE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELINA RO ONHIWE
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) laborou para a reclamada entre os anos de 2009 e 2024 mediante 14 contratos temporários sucessivos na função de professora em escolas estaduais indígenas; b) não recebeu o pagamento de
1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre do ano de 2022, tampouco os depósitos do FGTS referentes ao período de 2019 a 2024; e c) a contratação em caráter precário violou o princípio da legalidade, pois exerceu atividades contínua
s, de caráter permanente e de interesse público. Requereu que: a) fossem declarados nulos os contratos temporários firmados, reconhecendo-se o vínculo único para fins de indenização substitutiva do FGTS no valor de R$ 32.048,89; e b) fosse a reclamada cond
enada ao pagamento do terço constitucional proporcional sobre os 15 dias de férias referentes ao ano de 2022, no valor de R$ 3.342,73.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo: 1048450-34.2024.8.11.0001. REQUERENTE: MARC
ELINA RO ONHIWE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sen
do desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito. Trata-se d
e ação proposta por MARCELINA RO ONHIWE, em desfavor de ESTADO DE
MATO GROSSO, na qual a parte autora requer que a parte ré seja compelida em realizar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (2019 a 2024) e terço constitucional do perí
odo de 2022, relativo aos períodos dos sucessivos contratos temporários. Em atenção às manifestações juntadas no id: 183831077 e 194477346, verifico que houve acordo no que tange ao pedido de pagamento do terço constitucional. Contudo, ainda persiste discu
ssão na demanda sobre pagamento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, momento que passo a decidir. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao auto
r provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria
de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Incumbe a parte reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Co
mpulsando os autos verifico que a parte reclamante conseguiu satisfatoriamente provar os fatos constitutivos do seu direito, bem como fez prova do que afirmou com a exordial. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a par
te autora sustenta que manteve vínculo com a Administração Pública, na modalidade de contrato temporário, restando na sequência estabelecer se
a mesma
faz jus ao recebimento dos valores de FGTS, relativo ao período laborado. É cediço que os contratos tempo
rários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o
provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público, senão vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; O § 2º d
o artigo supramencionado estabelece que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX,
da CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de cont
ratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de conc
urso público ou estatutário. Extrai-se dos autos que a parte autora foi contratada temporariamente pelo ente estatal, em contratos sucessivos, durante vários anos. A renovação sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público ofende a
excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, posteriormente substituído pelo processo RE
1066677, no qual se firmou a seguinte tese no tema 551 – “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (I
I) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” Ademais, em se tratando de desvirtuamento do contrato de trabalho, tendo em vista as inúmeras contratações
, impõe-se o reconhecimento do direito da requerente ao recebimento/saque do FGTS, dos referidos contratos. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVA
ÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHE
CIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias,
terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF. (N.U 1027809-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022) Dessa forma, considerando que o v
ínculo da parte autora se deu por diversos anos, tem-se que descaracterizando o caráter excepcional com a administração, ante as sucessivas renovações da contratação temporária. Assim, a condenação da parte ré no pagamento do FGTS, é medida de rigor. Ante
o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
para o fim de: a) DECLARAR a nulidade dos contratos objeto da presente ação e; b) CONDENAR a parte requerida a pagar a parte req
uerente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre toda a remuneração mensal da parte Requerente de todo o período laborado de 2019 a 2024, relativo ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, com incidência de juro
s e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c Emenda Constitucional nº 113/2021 e; Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Sem reexame necessário, a teor do artigo 1
1 da Lei 12.153/2009. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito, para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95
. CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA JUIZ LEIGO Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pelo Juiz Leigo Dr. Christian
Massayoshi
Benites
Koyama
, na forma do art. 40, da Lei 9099/95. Preclusa a via
recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE JUIZ DE DIREITO"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) os contratos firmados com a r
eclamante foram precedidos de aprovação em processos seletivos distintos, respeitando os prazos legais e os requisitos da contratação temporária previstos na LC nº 600/2017 e suas alterações; b) não há nulidade na contratação, mas sim vínculos legais com p
razos determinados, não havendo que se falar em FGTS, pois não se configurou a contratação nula nos moldes do art. 37, §2º, da CF/88; e c) eventual direito a férias e 1/3 constitucional não se estende ao FGTS, conforme interpretação dos Temas 551 e 916 do
STF, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que
envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº
1048450-34.2024.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos objeto da presente ação e;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre toda a remuneração mensal da parte Requerente de todo o período laborado de 2019 a 2024, relativo ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c Emenda Constitucional nº 113/2021 e;

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.;

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

A parte Reclamante, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, e,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025